Tribunal: TJMT
Processo: 0003387-70.2010.8.11.0008
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ORLANDO CARDOSO CHAVES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 48319/2017
Data de Julgamento: 11-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AQUISIÇÃO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PELA CÂMARA DE VEREADORES — UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO COM MANIFESTA FINALIDADE DE ATENDIMENTO DE INTERESSE PARTICULAR DO AGENTE POLÍTICO — ILEGALIDADE — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO.
Constitui ato de improbidade administrativa a aquisição de cartões telefônicos com dinheiro público, a pretexto de utilização pela Câmara de Vereadores, para atendimento de interesse particular do agente político.Recurso não provido.

APELANTE(S):
ORLANDO CARDOSO CHAVES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ORLANDO CARDOSO CHAVES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, lançada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade registrado sob o no. 3387-70.2010.811.0008 (Código 47221), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e incisos I, II e III, e no artigo 11, caput, ambos da Lei no. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções do art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal, individualizando-as da seguinte forma: (a) ressarcimento integral do dano equivalente à R$8.660,00 [oito mil, seiscentos e sessenta reais]; (b) suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ambos pelo período de 05 [cinco] anos; e (c) pagamento de multa civil no valor de 02 [duas] vezes o valor do dano causado aos cofres públicos, como forma de censurá-lo pela prática de conduta contrária aos princípios e deveres da Administração, causadora de danos ao erário público. Por fim, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais [fls. 3426/3433 – vol. XVIII].
Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, haja vista que fundamentada em premissa inexistente no mundo jurídico, no caso, em atos praticados pela Comissão Processante constituída para apurar denúncia de infrações político-administrativas, que, inclusive, resultou na cassação de seu mandato, mas que foram anulados judicialmente.
No mérito, defende que não há que se falar em responsabilização à título de improbidade, seja porque não comprovado o dolo do agente, seja porque não demonstrado nos autos o alegado gasto excessivo com cartões telefônicos, tampouco ofensa aos princípios e deveres administrativos.
Afirma que durante sua gestão à frente da Câmara Municipal, foi substituído o telefone celular a linha pela modalidade pré-pago, com utilização de cartões de recarga, aquisições essas que obedeceram criteriosamente os trâmites legais, com o respectivo empenho e liquidação mediante apresentação de documento fiscal idôneo, com economia aos cofres públicos, tanto que a fiscalização externa exercida pelo Tribunal de Contas deste Estado não identificou nenhuma irregularidade perpetrada nas contas públicas, aprovando-as em sua integralidade.
Por fim, rebate a impossibilidade de condenação unicamente por ilações sustentadas por inimigo capital em fase inquisitorial não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial.
A par desses argumentos, requer o provimento do apelo, para o fim de ver a sentença impugnada totalmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais [fls. 3434/3476 – vol. XVIII]
Contrarrazões ofertadas pelo Parquet às fls. 3479/3484 – vol. XVIII, em que refuta os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da apelação [fls. 3495/3496].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE- NULIDADE DA SENTENÇA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O recorrente alega que a sentença é nula de pleno direito, haja vista que calcada, dentre outros pontos, em atos do processo sindicante instaurado para apurar denúncia de infrações político-administrativas, anulado judicialmente desde a abertura, e, portanto, inexistentes.
Em que pese os argumentos dispendidos pelo recorrente, razão de direito não lhe assiste quanto a alegada nulidade.
A uma porque vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado [art. 371, CPC], segundo o qual ao magistrado é dado o poder de livremente valorar as provas produzidas pelas partes durante a instrução processual, desde que devidamente fundamentado.
A duas porque, da análise das medidas liminares deferidas, respectivamente, em sede de agravo de instrumento [RAI 73502/2007] e no mandamus no. 120/2007 [Cód. 28682], ambos questionando atos perpetrados pela aludida Comissão Processante que resultou na cassação do seu mandato de Vereador da Câmara Municipal de Barra do Bugres-MT, apenas lhe conferiu o direito de ser reintegrado ao cargo então desempenhado, tendo por base a inobservância de regras regimentais daquela Casa relacionadas à convocação do Segundo Suplente, nada se referindo aos atos propriamente ditos da referida comissão.
Não bastasse isso, a alegada ocorrência de nulidade da sentença ainda é rechaçada pela firme jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido da autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas no que concerne à imputação de responsabilidade de servidor público em relação aos seus deveres funcionais [RE 785677 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014].
Por tais razões, rejeito a preliminar em voga.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes Pares,
Recentemente [26/04/2018] foi promulgada a Lei Federal no. 13.655/2018, que incluiu diversos dispositivos na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – antigamente o Decreto-lei no. 4.657/42 era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). Ressalvo que em 2010 foi editada Lei no. 12.376, alterando o nome com o objetivo de deixar claro que ela se aplica a todos os ramos do direito. Seu conteúdo interessa a todos os ramos do direito, não apenas ao Direito Civil.
A Lei no. 13.655/2018 incluiu na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do Direito Público [vetado o art. 25].
Pois bem.
O artigo 22 da mencionada Lei assim dispõe:
“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstancias praticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.” [destaquei]

O objetivo desse dispositivo é que sejam considerados não apenas a literalidade das regras que o administrador tenha eventualmente violado, mas também as dificuldades práticas que ele enfrentou e que possam justificar esse descumprimento.
A comissão que auxiliou na elaboração do anteprojeto fez a seguinte justificativa acerca do mencionado dispositivo legal, ipsis litteris:
“A norma em questão reconhece que os diversos órgãos de cada ente da federação possuem realidades próprias que não podem ser ignoradas. A realidade do gestor da união evidentemente e distinta da realidade de gestor em um pequeno e remoto município. A gestão pública envolve especificidades que tem de ser consideradas pelo julgador para a produção de decisões justas.
As condicionantes envolvem considerar os obstáculos e a realidade fática do gestor, as políticas públicas acaso existentes e o direito dos administrados envolvidos. Não seria razoável admitir que as normas pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o contexto fático em que a gestão pública a ela submetida se insere” [Fonte – matéria publicada no site ‘Dizer o direito’ de 30/04/2018; disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2018/04/comentarios-lei-136552018-que-alterou.html]

Então, Eminentes Pares, e com amparo agora nesse dispositivo, com a devida vênia, tenho resistência em aplicar a literalidade da lei de forma a entender que apenas o fato de ela ter sido contrariada já caracterizaria a má-fé, com a consequente responsabilização do agente público.
Em qualquer questão entendo que, instaurado o contraditório e a ampla defesa, todos os argumentos trazidos pelas partes devem ser examinados e sopesados.
A má-fé tem que ser extraída do contexto fático de cada caso.
Em mesa um processo de 18 [dezoito] volumes, onde o ora apelado Ministério Público Estadual, em sua inicial, datada de 10/06/2010, pleiteava a procedência dos pedidos para o fim de que o réu [Orlando Cardoso Chaves] fosse condenado às sanções do art. 12, incisos II e III, da LIA, em razão da prática de condutas enquadradas nos artigos 10o, caput e incisos I e XII, e 11, caput, todos do mesmo diploma legal. Requereu, ainda, a indisponibilidade de bens do demandado, cautelarmente.
Para tanto, alegou que no procedimento preparatório de investigação cível GEAP no. 001335-033/2010 [fls. 23/3278 – volumes I a XVII], instaurado após representação ofertada por eleitor barra-bugrense perante à Câmara de Vereadores do Município de Barra do Bugres, restou comprovado a prática de duas irregularidades perpetradas pelo demandado à época em que exercia a Presidência da Câmara Legislativa daquela municipalidade [ano de 2006], relacionados aos seguintes atos:
(a) aquisição exagerada de cartões telefônicos para celulares pré-pagos em um único estabelecimento comercial denominado “Supermercado/Armazém Pelachim”, com dispensa de licitação, e utilização para campanhas eleitorais, consoante depoimento prestado por Arnaldo Procópio de Melo perante a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, causando prejuízo ao erário público comprovadamente na ordem de R$8.660,00 [oito mil, seiscentos e sessenta reais]; e
(b) despesas com a aquisição da quantia de 660 [seiscentos e sessenta] litros de gasolina e troca de lubrificantes junto ao estabelecimento comercial denominado Auto Posto São Pedro, não revertidos aos interesses da Casa de Leis, causando prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$3.514,80 [três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos].
O feito foi inicialmente distribuído à Terceira Vara daquela Comarca, em que a MMa. Juíza de Direito, Dra. Glenda Moreira Borges, vislumbrando a presença dos requisitos legais, deferiu a medida cautelar requestada em decisão fundamentada de fls. 3279/3284 – vol. XVII, determinando-se, ainda, a citação do requerido para ofertar contestação, ante o afastamento da incidência da norma de notificação prévia de forma incidental.
A partir daí, a demanda seguiu com sua regular tramitação, mediante apresentação da peça contestatória pelo demandado [fls. 3295/3308 – vol. XVII]; pedido de habilitação do Município de Barra do Bugres na condição de agente litisconsorcial [fls. 3309/3312 – vol. XVII]; saneador [fl. 3346 – vol. XVII]; realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes [mídia digital de fl. 3393 – vol. XVII]; e memoriais finais do Parquet [fls. 3398/3401 – vol. XVII] e do requerido [fls. 3411/3425 – vol. XVIII].
Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que o MM. Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando o requerido nas penas do art. 12, inc. II, da Lei no. 8.429/92, por entender comprovada a conduta ímproba relacionada à aquisição excessiva de cartões telefônicos, enquadrando-a nos preceitos dos artigos 10 e 11, ambos da LIA.
Eis os termos do dispositivo da sentença impugnada:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu Orlando Cardoso Chaves a:
a) RESSARCIR integralmente o dano comprovado nos autos, no valor original de R$ 8.660,00 (oito mil seiscentos e sessenta reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do ajuizamento da ação (20.10.2010) e os juros legais de um por cento (1%) ao mês incidirão a partir da citação do requerido ocorrida 18.02.2011 (p. 3.288) até o efetivo pagamento.
b) CONDENAR o requerido Orlando Cardoso Chaves à SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos, bem como, a PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.
c) CONDENAR o requerido Orlando Cardoso Chaves ao pagamento de multa civil no valor de duas (02) vezes o valor total do dano causado aos cofres públicos, o que totaliza o valor de R$ 17.320,00 (dezessete mil trezentos e vinte reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir desta decisão, a ser revertida para o Município de Barra do Bugres.
CONDENAR o requerido no pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários, por se tratar de ação civil pública promovida pelo Ministério Público. [...]” – fls. 3426/3433, vol. XVIII.

Irresignado, o apelante defende, em síntese, que, diversamente do assinalado pelo togado singular, não restou comprovado o elemento anímico – dolo ou culpa –, tampouco enriquecimento ilícito ou danos ao erário público, na medida em que demonstrado que a aquisição de cartões telefônicos pré-pagos não era destinada única e exclusivamente à sua pessoa, mas a todos os Vereadores da gestão, bem como a serviço da Câmara Municipal, e que sua substituição pelas contas à linha gerou verdadeira economia aos cofres públicos, consoante confirmado por testemunhas ouvidas em juízo.
No mais, questiona que sua condenação em penalidades tão graves jamais poderia ser embasada pela simples declaração isolada de inimigo capital, que sequer comprovou judicialmente quem teria se valido pecuniariamente ou mesmo obtido vantagem da res publica relacionado ao uso indevido dos cartões telefônicos; e que as contas da Câmara sob sua gestão foram aprovadas sem qualquer ressalva.
Veja-se, dessa forma, que o âmago recursal diz respeito em se verificar se a compra dos 217 [duzentos e dezessete] cartões telefônicos pré-pagos, realizados entre o período de 25/04/2006 e 27/12/2006 [tabela discriminada na inicial – fls. 09/10], de fato, não foram revertidos para uso próprio da Câmara de Vereadores Municipal de Barra do Bugres, e, em caso positivo, se dá suporte à condenação pela prática de ato ímprobo contrário aos princípios que regem a Administração Pública, causadora de danos ao erário.
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, registro que a ausência de notificação prévia do demandado/apelante, além da falta de intimação do órgão ministerial para apresentar impugnação à contestação apresentada em lugar à defesa prévia, embora não habitual, não enseja qualquer nulidade processual à presente demanda, porquanto não acarretou prejuízos às partes litigantes, especialmente porque não levantadas questões prejudiciais ao mérito ao tempo da defesa, apenas sendo estas arguidas em sede recursal pelo réu, mas que foram rebatidas pelo membro do Ministério Público, não se vislumbrando, dessa forma, ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.
Ademais, em que pese a d. Procuradora de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres em seu parecer de fls. 3495/3496 rebater também a conduta supostamente ímproba relacionada à aquisição de óleo lubrificante e de combustível para veículos da Câmara Municipal, observa-se que a sentença hostilizada afastou a condenação do ora recorrente por carência probatória, e cuja absolvição do agente neste ponto não foi questionada pelo Parquet em sede recursal, tratando-se, pois, de matéria preclusa.
Ultrapassadas estas premissas, apura-se dos autos ser fato incontroverso que entre o período de 25/04/2006 e 27/12/2006, a Câmara Municipal de Barra do Bugres, por intermédio do seu Presidente ao tempo dos fatos, Sr. Orlando Chaves Cardoso, fez aquisições de mais de duzentos cartões telefônicos pré-pagos junto ao estabelecimento comercial Supermercado/Armazém Pelachim, com empenho de verba pública, consoante se verifica dos documentos de fls. 35/59, e que encontram-se discriminados em planilha elaborada às fls. 09/10, abaixo reproduzida:

DATA
UNIDADES
VALOR
TOTAL
25/04/2006
12
R$ 25,00
R$ 300,00
23/05/2006
30
R$ 10,00
R$ 300,00
31/08/2006
12
R$ 50,00
R$ 600,00
05/10/2006
30
R$ 50,00
R$ 1.500,00
Nota sem data
50
R$ 50,00
R$ 2.500,00
14/12/2006
30
R$ 27,00
R$ 810,00
14/12/2006
13
R$ 50,00
R$ 650,00
27/12/2006
40
R$ 50,00
R$ 2.000,00
Total
217

R$ 8.660,00

Verifica-se que em virtude de tais despesas, além de outras relacionadas à aquisição de materiais e insumos para veículos automotores daquela edilidade, o Edil recorrente, na data de 02/04/2007, foi denunciado pelo eleitor barra-bugrense Francisco Neudivan do Carmo Filho por suposto gasto indevido de dinheiro público [denúncia e documentos acostados às fls. 28/297], sendo os fatos investigados por meio da Comissão Processante constituída para esta finalidade, após recebimento da denúncia pela maioria simples dos membros da Casa de Lei [fl. 300], e cujo relatório final de lavra do Relator Vereador Aguiar Antônio da Silva Pereira, foi no sentido da caracterização de desvio de recursos do erário, oportunidade em que fora proposta a cassação do mandato do acusado [fls. 3197/3238 – vol. XVI e XVII], aprovado pela maioria dos membros da Comissão Processante, ressalvando o voto divergente da Vereadora Ademilde Xavier de Oliveira [Ata de fl. 3239 e voto divergente de fls. 3240/3251, ambos no vol. XVII].
Ademais, embora ausente documento nesse sentido, constata-se que o Edil denunciado, de fato, teve seu mandato cassado pelos demais membros daquela Casa de Leis, entretanto, sendo reintegrado ao cargo eletivo mediante ordem judicial proferido nos autos do RAI no. 73502/2007, julgado em 16/01/2008, cuja relatoria coube ao Dr. Marcelo Souza de Barros, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE VEREADOR – PARTICIPAÇÃO DE 2o SUPLENTE – QUORUM PRESENTE – ILEGALIDADE – AGRAVO PROVIDO. No processo de cassação de Vereador, havendo quorum para deliberação da Casa Legislativa, a convocação de 2o Suplente para participar da sessão constitui evidente ilegalidade. A convocação de Suplente de Vereador, em questão relacionada com a cassação de mandato, deve observar as normas traçadas na Constituição da República e na Carta Constitucional do Estado de Mato Grosso, de reprodução obrigatória nos municípios, que somente pode acontecer nas hipóteses de vaga, de investidura em cargo ou função mencionada nos preceitos correlatos ou de licença superior a 120 dias. O Suplente de Vereador somente terá permissão para ser convocado quando inexistente o quorum mínimo capaz de ensejar o julgamento da denúncia, hipótese ausente dos autos.” (AI 73502/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2008, Publicado no DJE 25/01/2008)

Além destes apontamentos feitos no bojo do processo sindicante, e que deram suporte legal ao ajuizamento da presente demanda, o órgão ministerial ainda subsidiou a pretensão condenatória calcado no depoimento prestado por Arnaldo Procópio de Melo, realizado perante autoridade policial presidente do Inquérito Policial no. 039/2007, instaurado pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração [Termo de Declarações – fls. 3253/3258, vol. XVII].
Ocorre que, da detida análise do conjunto fático-probatório, vislumbra-se que os únicos argumentos deduzidos pelo Ministério Público apenas remetem à meras suspeitas de uso indevido de celulares/linhas telefônicas pré-pagas de propriedade da Câmara Municipal, nada mais.
Em outros termos, não há provas suficientes a demonstrar a má-fé do agente político. Até mesmo o alegado enriquecimento ilícito ou dano ao erário público se mostram totalmente questionáveis no presente feito, haja vista que os elementos constantes dos autos não são aptos à comprovação da ocorrência de uma conduta punível pela Lei de Improbidade.
O ato de improbidade que justifica a procedência da ação proposta com supedâneo na Lei no. 8.429/92 não pode ser confundido com toda e qualquer atuação do administrador atentatória à legalidade. Aliás, é sabido que para o agente público ser responsabilizado com base na Lei de Improbidade Administrativa exige-se a demonstração de sua má-fé, pois nem sempre a mera ilegalidade de um determinado ato é suficiente para caracterizar a improbidade.
Registre-se, uma vez mais, que as razões ministeriais ao tempo do ajuizamento da presente ACP firmam-se, em suma, do argumento de que não havia exclusividade de uma única empresa que promovesse a venda de cartão telefônico pré-pago, havendo, portanto, ilegalidade na compra respectiva, com nítido propósito de beneficiar campanha eleitoral, que sequer restou comprovada nos autos, sendo o único registro constatado por meio da declaração isolada de Francisco em sede policial [fl. 3255].
Entretanto, não ficou caracterizado nos autos que tenha o recorrente, então Presidente da Casa de Leis ao tempo dos fatos, agido maliciosamente ou prejudicado a Administração Pública.
Isso porque, se por um lado constata-se a presença de uma declaração que milita a favor da pretensão do Parquet, a exemplo da prestada por Arnaldo Procópio de Melo, sugerindo que os celulares de propriedade da Câmara de Vereadores Barra-bugrense eram utilizados indistintamente por qualquer indivíduo – servidor ou não –, ou mesmo a eventual doação de cartões telefônicos pré-pagos à particulares como descrito na exordial, por outro tais informações são contraditadas pela declaração firmada por Onerlino Batista da Silva, servidor daquela Casa há mais de vinte anos, que expressamente afirmou perante a autoridade policial que os cartões de celulares eram destinados para uso exclusivo daquele órgão, mediante transferência dos créditos para os detentores dos celulares funcionais, em número de nove aparelhos [fls. 3266/3269 – vol. XVII].
Pertinente, ainda, a conclusão lançada pelo voto divergente de um dos membros da comissão processante, Vereadora Ademilde Xavier de Oliveira, constituída para apurar a denúncia acerca da prática de fatos político-administrativos imputados ao agente político apelante, que no tocante às irregularidades ligadas à aquisição dos cartões telefônicos pré-pagos assinalou inexistir provas acerca da intenção malsão do Edil investigado, o qual peço vênia para transcrever como razão de decidir:
“[...]
2) DO MÉRITO
Ao analisar detidamente as ocorrências da instrução processual (a qual foi conduzida somente pelo Presidente Rubens Costa Campos e Relator Aguiar Antônio da Silva Pereira), consignadas em ata e o depoimento das testemunhas, observei que, esta Comissão Processante não obteve êxito em comprovas as irregularidades apontadas, pelos seguintes motivos:
a) DOS CARTÕES TELEFÔNICOS:
A denúncia alega que os gastos excessivos com cartões telefônicos deram-se quando da aproximação do pleito eleitoral de 2006, referente ao celular pré-pago da Presidência utilizado pelo Denunciado.
Ao proferir seu voto o nobre colega relator fundamentou sua convicção no contido na informação (fls. 2739) do Sr. Paulo Samir Eufrasino, Gerente de Contas PMES da empresa VIVO S/A, sob a alegação da impossibilidade sistêmica de pesquisa e confecção de relatório de inserção de crédito no período de 18/04/2006 a dezembro/2006. Entende esta membro, que não é possível o acatamento da denúncia com base neste argumento, posto que a obrigação de apresentar o relatório cabe a operadora VIVO S/A e se esta alega incompatibilidade sistêmica de apresentá-lo, a sua omissão, não pode ser atribuída ao Denunciado.
Ainda, entendo que o objeto da Denúncia trata de gastos excessivos com cartões telefônicos, não tendo esta comissão obtido qualquer prova neste sentido, seja documental ou testemunhal e, somente o depoimento isolado do Sr. ARNALDO PROCÓPIO DE MELO extraído do Inquérito Policial em trâmite perante a Delegacia Fazendária, não pode sequer ser utilizado na presente, pois trata-se de um depoimento unilateral, pendente de comprovação e a sua juntada aos autos deu-se após o encerramento da instrução processual, restando evidenciado o cerceamento de defesa do Denunciado.
Assim, entendo que não há provas que sustentem as alegações do Denunciante, devendo ser a Denúncia rejeitada, até mesmo porque os fatos em comento não caracterizam quebra de decoro [...]” – fls. 3240/3250, vol. XVII [com grifos no original].

Neste tocante, ainda que o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial por parte de Arnaldo tenham sido, em tese, confirmadas perante a autoridade judicante, estas o foram em nítida animosidade com o ora recorrente, estribado em sentimento pessoal relacionado à impossibilidade de se despedir do passamento do irmão [mídia digital de fl. 3393 e degravação de fls. 3503/3508].
Portanto, em nenhum momento restou demonstrado que o apelante Orlando agiu maliciosamente ou de forma ilegal para que ficasse caracterizada a improbidade administrativa.
Ademais, nem mesmo a alegada ocorrência de efetivo dano experimentado pela Câmara Municipal restou caracterizado nos autos. Muito pelo contrário, da análise da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, em particular da Contadora daquela Cala de Leis, Sra. Kelly Cristina de Oliveira, mostra-se incontroversa que a aquisição de cartões telefônicos pré-pagos como forma de se evitar o dispêndio de maiores gastos com os serviços telefônicos dos Edis relacionados à linhas fixas, restou numa medida que deu resultados positivos à edilidade, inclusive com economia de dinheiro público, além de não ter sido constatada qualquer ilegalidade na medida. Vejamos:
“[...]
Defesa – Como a senhora cuidava da contabilidade da Câmara, no ano de 2006? Como era feito as ligações telefônicas na Câmara?
Testemunha – A Câmara tinha o telefone fixo e tinha os celulares, os celulares a linha, em um certo período quando o senhor Orlando era presidente, como vinha muita conta atrasada, chegava, tinha a questão que pagava multa, pagava juros, esses negócios no Tribunal de Contas cobra, ele resolveu passar os telefones a cartão.
Defesa – Quando a conta vem atrasada, o Tribunal de Contas muda o gestor?
Testemunha – Ele pede que o gestor recolha aquela parte da multa e juros que foi pago depois nas contas, para a conta chegar e vir com multa e juro.
Defesa – A Câmara tinha um celular a linha ou a cartão?
Testemunha – Primeiramente era a linda, depois que se passou a cartão.
Defesa – Passou o cartão por quê? A senhora sabe dizer por que motivo era linha e passou a cartão?
Testemunha – Na época foi falado que seria por este motivo das contas chegarem atrasadas e também pelo motivo de que se fazia economia, ficava mais barato.
Defesa – As contas eram muito altas?
Testemunha – Sim, dos celulares a linha sim.
Defesa – A senhora na condição de Contadora, eu quero que a senhora me diga se a senhora se recorda o não, mas esta medida de mudar o telefone celular a linha para cartão, ela gerou economia para a Câmara ou não?
Testemunha – No futuro, quando foi feito os cálculos para ver se tinha gerado ou não, aquela época gerou economia.
Defesa – A senhora sabe dizer quanto?
Testemunha – Eu não me recordo assim o valor ao certo, mas houve economia.
Defesa – Aqui no processo tem umas faturas do estabelecimento comercial denominado Supermercado Armazém Penachin. Este comércio tinha algum contrato, alguma licitação com a Câmara?
Testemunha – Para efeito de cartão, não.
Defesa – Mas ele tinha alguma licitação?
Testemunha – Eu não me recordo se na época tinha licitação para material de consumo, eu não me recordo.
Defesa – Essas notas, quando vocês fazem o fechamento, tanto esta do supermercado ou da aquisição de cartão telefônico, ela pode acumular meses ou não, ou todo mês a pessoa tem que fechar, de 30 em 30 dias?
Testemunha – É pedido para o comércio fechar de 30 em 30 dias, não é assim constante que às vezes fica conta de um mês para o outro, quando não há fechamento pelo comércio a gente fica aguardando ele levar, se eles não levam a gente continua o fechamento contábil normal, aí eles têm que trazer, pode acumular.
Defesa – Pode acumular então. A função de Presidente, ela é igual a de um Vereador?
Testemunha – Você fala enquanto Presidente da Câmara? Não, ele tem outras funções que é além de ser Vereador.
[...]
Defesa – Ele utiliza mais o telefone do que os outros Vereadores?
Testemunha – Eu creio que sim, porque a função dele é diferente, ele é mais solicitado, e o pessoal procura mais o Presidente da Câmara, os munícipes e tudo mais.
Defesa – Se algum Vereador pedisse para usar esse celular a cartão que deixou de ser a linha, passou a ser cartão, o Presidente poderia deixar ele utilizar?
Testemunha – Estava com ele o celular, aí era a atribuição dele, do Legislativo, eu creio que sim.
Defesa – Existe algum impedimento regimental na estrutura da Câmara que diga que esse celular só pode ser usado pelo Presidente?
Testemunha – Que eu tenha conhecimento, não.
Defesa – A senhora trabalha há quanto tempo na Câmara?
Testemunha – Eu vou fazer 25 anos.
Defesa – A gestão anterior do senhor Orlando era quem? A senhora se recorda quem era o Presidente?
Testemunha – Anterior ao Orlando, se eu não me engano era o senhor José Carlos.
Defesa – Havia limitação para o senhor José Carlos quando era linha usar este telefone, tipo, você pode usar mil reais por mês?
Testemunha – Não, não tinha, não tem lugar nenhum que fala que pode ser “x” de valor em reais por mês que você possa usar.
Defesa – Nunca houve uma limitação?
Testemunha – Não, que eu tenho conhecimento, não.
Defesa – Nenhuma gestão?
Testemunha – Não.
Defesa – E esse celular só pode ser utilizado a serviço do Legislativo?
Testemunha – Sim.
[...]
MP – Dona Kelly, a senhora acabou de falar para a doutora advogada que não havia limitações nas gestões anteriores do senhor Orlando, quando o telefone era linha, mas posteriormente, quando passou a cartão, houve limitação?
Testemunha – Não.
MP – A senhora disse também que não se recorda se o Supermercado Penachin, a senhora falou que ele tinha algum convênio com a Câmara na parte de fornecimento de consumos, foi isso?
Testemunha – Não, não, eu disse assim, que eu não me recordava que tinha havido licitação para fornecimento de material de consumo.
MP – A senhora sabe informar como era adquirido esses cartões de celulares?
Testemunha – Esses cartões eram solicitados, até onde eu sei eram solicitados pela presidência para o estabelecimento comercial e eles entregavam.
MP – Até então, como a utilização era grande desses cartões, não houve um prévio processo licitatório para isso, até para utilização, para não beneficiar um estabelecimento entre um e outro, por exemplo?
Testemunha – Que eu tenho conhecimento, não.
MP – Onde eram adquiridos esses cartões telefônicos, a senhora se recordo?
Testemunha – Esses cartões? Lá neste Supermercado Penachin, eu não me recordo se tinha outro lugar que fornecia.
MP – Esses cartões, como a senhora é Contadora, poderia lançar como despesa de consumo?
Testemunha – Não, eles eram como “outros serviços de terceiros”.
MP – Outros serviços de terceiros, também não havia limitação para isso, não é?
Testemunha – Não, é um orçamento, mas não tem uma limitação que fala “x” por cento para telefônico.
[...]
MP – A senhora sabe informar se o Presidente ele tinha exclusividade de um desses celulares?
Testemunha – Ele tinha um celular que ele utilizava [...]” – mídia digital de fl. 3393 e degravação de fls. 3549/3564.

A propósito, observa-se que esta economia levantada pela Contadora da Câmara Municipal acima relatado encontra-se confirmada por meio da defesa apresentada pelo ora recorrente no bojo do processo sindicante, sendo ela da ordem total de R$1.581,00 [um mil, quinhentos e oitenta e um reais] quando esteve à frente da edilidade, elucidado por meio de análise de balanços financeiros de todo o exercício financeiro de 2006 [fls. 338/344 – vol. II].
Por pertinente, merece registro que as contas públicas da Casa de Leis, sob a gestão do ora recorrente, no exercício acima referendado, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas deste Estado, consoante se observa do teor do Acórdão no. 537/2008, de relatoria do Conselheiro Humberto Bosaipo, acostado à fl. 3394 – vol. XVII.
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta em mesa, as condutas descritas na exordial não padecem da pecha de ilegalidade qualificada da improbidade, de modo que não há se falar em aplicação das sanções previstas no art. 12, inc. II, da Lei no. 8.429/92, ou de violação aos artigos 10, caput e incisos I, II e III, e 11, caput, da mesma lei.
Nesse sentido, assim tem decidido os Tribunais pátrios, incluindo-se esta egrégia Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos, verbis:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI DE REGÊNCIA – ILEGALIDADE DO ATO – PREÇO COMPATÍVEL COM A REGIÃO – PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DA MÁ-FÉ – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO – DESPROVIMENTO DO APELO. O reconhecimento da inexigibilidade da licitação fora das hipóteses estampadas no art. 25 da Lei n. 8.666/1993 mostra-se irregular. A não observância das formalidades descritas na Lei n. 8.666/1993, quanto à inexigibilidade da licitação, revela-se ilegal, mas não constitui ato de improbidade administrativa, quando ausente a comprovação do dolo ou da má-fé. A ausência do elemento subjetivo, acrescida da falta de provas da ocorrência de dano ao erário e da violação aos princípios da Administração Pública, implica o afastamento da tese da prática de ato de improbidade administrativa.” (TJ-MT – APL: 00083130720138110003879992017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/06/2018)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES FORMAIS – DOLO E DANO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA – MELHORA DO SISTEMA DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei n. 8.429/92. Este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que na ausência de má-fé ou desonestidade do agente público, a simples inobservância formal do ordenamento jurídico, embora censurável, não configura ato de improbidade administrativa. Precedentes: Ap. 80838/2012, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, DJE 25/11/2013; AP. 0000683-42.2009.8.11.0098. Rel. Desa Maria Erotides Kneip Barajak. DJE 25.7.2014. Comprovado o interesse social em buscar melhoria na qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede pública do Município de Sorriso, custeado por verbas públicas e particulares, além da prestação do serviço e a satisfação da sociedade, não há falar em prática de ato de improbidade administrativa, principalmente se não demonstrado qualquer desvio de conduta e/ou acréscimo patrimonial dos agentes públicos envolvidos na contratação do sistema apostilado aplicado.” (Ap 158721/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – DISPENSA LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES FORMAIS – INEXISTÊNCIA DANO AO ERÁRIO – DOLO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a condenação por ato de improbidade do art. 10 da Lei 8.429/92 é necessária a demonstração do prejuízo ao erário, elemento objetivo da conduta. A ilegalidade, para configurar ato de improbidade do art. 11 da LIA, deve ser qualificada pelo dolo, pelo intuito malsão do agente público.” (Ap 153751/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015)

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam a conclusão quanto à ocorrência de ilegalidade ou irregularidade na aquisição de combustíveis. 2. Inocorrência de superfaturamento 3. Ausência de prejuízo ao Erário Público e de conduta dolosa. 4. Ato de improbidade administrativa, não caracterizado. 5. Ação civil pública, julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.” (TJ-SP – APL: 00056419220158260664 SP 0005641-92.2015.8.26.0664, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2017)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. OPERADORA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. INEXIGIBILIDADE DE LITITAÇÃO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. I. O art. 25 da Lei no 8.666/93 autoriza a inexigibilidade de licitação, quando houver inviabilidade de competição, estabelecendo-se no art. 26 os requisitos para tanto, entre eles que sejam motivadas as especificações técnicas que eventualmente restrinjam o universo de potenciais concorrentes e exclusividade do fornecedor selecionado no atendimento dessas especificações. II. No caso dos autos, não existiu ilegalidade na contratação direta de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada, uma vez que na época do contrato (anos de 2000 e 2001) não havia no Rio Grande do Norte outra empresa capaz de fornecer os serviços requeridos pelo IBAMA/RN. III. Para que seja caracterizado o ato como de improbidade administrativa é forçoso que se vislumbre um traço de violação dos princípios da administração, aliado a má-fé do agente público, o que não ocorreu no caso em tela. IV. APELAÇÕES IMPROVIDAS.” (TRF-5 – AC: 490913 RN 0004955-79.2004.4.05.8400, Relator: Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Data de Julgamento: 09/02/2010, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 24/02/2010 - Página: 303 - Ano: 2010)

Ora, é certo que a condenação por improbidade administrativa não se alcança com a simples subsunção objetiva aos termos da lei, mas exige, ainda, a prova do elemento subjetivo na conduta do agente. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a má-fé, a desonestidade, o fim corrupto do agente, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Orlando Cardoso Chaves, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2oVOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE OUTUBRO DE 2018:
APÓS O VOTO DA RELATORA PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL, O 2oVOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA )
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
A questão preliminar restou rejeitada por unanimidade, mas quanto ao mérito, ouso discordar do voto da eminente Desembargadora Relatora, presente a advertência de Descartes de que “o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas”.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato e Ministério Público Federal contra Orlando Cardoso Chaves, com a pretensão à condenação deste nas sanções previstas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Julgou-se procedente, em parte, os pedidos:
[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar o réu Orlando Cardoso Chaves a:
a) Ressarcir integralmente o dano comprovado nos autos, no valor original de R$ 8.660,00 (oito mil seiscentos e sessenta reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do ajuizamento da ação (20.10.2010) e os juros legais de um por cento (1%) ao mês incidirão a partir da citação do requerido ocorrida 18.02.2011 (p. 3.288) até o efetivo pagamento.
b) Condenar o requerido Orlando Cardoso Chaves à suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos, bem como, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.
c) Condenar o requerido Orlando Cardoso Chaves ao pagamento de multa civil no valor de duas (02) vezes o valor total do dano causado aos cofres públicos, o que totaliza o valor de R$ 17.320,00 (dezessete mil trezentos e vinte reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir desta decisão, a ser revertida para o Município de Barra do Bugres.
Condenar o requerido no pagamento das custas processuais.
Sem condenação em honorários, por se tratar de ação civil pública promovida pelo Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral da 23a Zona Eleitoral de Mato Grosso para comunicar a suspensão dos direitos políticos do requerido, bem como à Prefeitura Municipal para comunicar proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos. [...]. (fls. 3.432verso/3.433, volume XVIII).

A sentença está fundamentada a mais não poder. As razões para a procedência de parte dos pedidos permaneceram hígidas, visto que os fundamentos apresentados na apelação no sentido de modificá-la, não se sustentam nas provas dos autos:

[...] Conforme se verifica da vasta prova documental constante destes autos, restou comprovado que o Sr. Orlando Cardoso Chaves, na época em que exercia a presidência da Câmara de Vereadores no exercício do ano de 2006, teria utilizado indevidamente de cartões de crédito de aparelho celular pré-pago, os quais importaram-lhe enriquecimento ilícito, bem como adquiriu excessivamente combustível e óleo lubrificante, importando em prejuízos ao erário, além de agir contra os princípios da administração pública pois utilizou verba pública como se fosse seu próprio dinheiro.

Nesse sentido, consta da inicial que o requerido adquiriu os cartões telefônicos no valor de 8.660,00 junto ao Supermercado/Armazém Pelachim, e os documentos de fls. 53 secundado pelos de fls.35/52 e 54/59, não deixam dúvidas de que o ilícito praticado pelo requerido de fato ocorreu.

Muito embora as testemunhas tenham apresentado depoimentos inconstantes, ao afirmarem que desconheciam a prática dos fatos imputados ao requerido, tais afirmações caem por terra na medida em que a Comissão Processante da Câmara dos Vereadores apurou o que segue:

3.1 – Cartões Telefônicos:
‘Narra a denúncias que o Vereador Orlando Cardoso Chaves, adquiriu cartões telefônicos para o telefone da Presidência desta Casa, em valores superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem o devido processo licitatório.
O Denunciado alega que não havia limitações para os gastos com telefone da Presidência e traça paralelo entre os gastos com telefonia da Gestão 2005 e 2006, visando demonstrar a redução dos gastos.
Os argumentos do Denunciado prosperam, em parte, não há qualquer limitação para despesas do Presidente da Câmara Municipal com serviços de telefonia.
Contudo a Lei de Licitações é clara em afirmar que somente estão dispensadas do procedimento licitatório as compras de valor até R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Mas os gastos com serviços de telefonia, in casu, a compra de cartões, devem ser feitos e utilizados pelo Presidente, fato que restou descaracterizado, após o aporte nos autos dos relatórios da Empresa Operadora de Telefonia Móvel, o depoimento do Sr. Arnaldo Procópio de Melo, prestado perante a Polícia Judiciária Civil e interceptações telefônicas realizadas pela mesma instituição, com apuração pelo Poder Judiciário.
(...)
O Sr. Arnaldo, questionado pela autoridade policial, responsável pelas investigações, promovidas pela polícia fazendária, sobre o porque ele fazia uso do telefone celular da Câmara Municipal? Respondeu ‘...porque o próprio Orlando chegava com esse aparelho e o jogava em cima da mesa e dizia ‘vocês querem usar o celular, aproveita, pode usar a vontade, porque esta lotado de crédito’..., ainda, ‘...que Orlando andava com muitos cartões de telefone no bolso e ele distribuía esses cartões de telefone para qualquer pessoa que pedisse ou às vezes ele mesmo oferecia estes cartões e para tanto bastava que as pessoas ‘puxassem o seu saco’...’ fls. 2874.
In casu, o denunciado não se exonerou do ônus de provar que os gastos com ‘cartões telefônicos pré-pagos’ foram realmente efetuados, limitando-se a afirmar que reduziu os custos operacionais da Casa.
As despesas com cartões, sejam elas de quanto forem, respeitada a lei de licitações, se realmente utilizadas em prol do labor da edilicidade são lícitas e legal.
Mas não é o caso, o Denunciado utilizava-se dos recursos do erário para se alto promover, o que é incompatível com o decoro parlamentar, sendo causa para a cassação do mandato, nos termos do artigo 7o, III do Decreto-Lei 201/67, cuja proposta apresenta ao plenário dessa Casa de Leis. (fls. 3.232/3.233).

Insta asseverar que a parte requerida, de fato, teve seu mandato cassado, vez que restou devidamente comprovado pela Comissão Processante da Câmara dos Vereadores, os gastos abusivos com cartões telefônicos.

Cumpre ainda transcrever para dirimir quaisquer dúvidas, o depoimento prestado pela testemunha, Arnaldo Procópio de Melo, perante a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, às perguntas assim respondeu:

(...) perguntado ao declarante porque o telefone celular de prefixo 065-9906-3757, de propriedade da Câmara Municipal de Barra do Bugres estava sendo utilizado pelo declarante, o mesmo disse que por diversas vezes, ele utilizou o celular da Câmara Municipal porque o próprio Orlando chegava com esse aparelho e o jogava em cima da mesa e dizia ‘vocês querem usar o celular, aproveita, pode usar a vontade, porque está lotado de crédito’ e que por isto utilizava este aparelho celular da Câmara para ligar para chefes de festa de rodeio, para poder agendar algum serviço para o mesmo; Que perguntado ao declarante o motivo pelo qual ORLANDO usava o telefone que o declarante alega ser seu, prefixo 65-9914-2323, o declarante respondeu que Orlando re-carregava o celular com valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que assim o celular do declarante ganhava bônus de R$ 1.000,00 (hum mil reais) da operadora Vivo e Orlando então fazia uso do seu celular, para aproveitar o bônus recebido da operadora para falar com pessoas que o declarante alega não saber quem; Que o declarante diz que Orlando andava com muitos cartões de telefone no bolso e ele distribuía estes cartões para qualquer pessoa que pedisse ou às vezes ele mesmo oferecia estes cartões e para tanto bastava que as pessoas ‘puxassem o seu saco’. –Arnaldo Procópio de Melo fls. 3.079/3.080.

Durante a instrução processual, em Juízo a testemunha Arnaldo Procópio de Melo (fls. 3.393), às perguntas respondeu:

Promotor de Justiça: Boa tarde Sr. Arnaldo
Testemunha: Boa tarde Doutor
Promotor de Justiça: Senhor Arnaldo a gente está aqui hoje para apurar algumas condutas de improbidade administrativa eventualmente praticadas pelo Senhor Orlando Cardoso Chaves, envolvendo a utilização indevida de cartões de celular pagos, bem como o uso de aparelho, aquisição de combustível e lubrificante no período próximo ao eleitoral, isso no ano de 2010, com relação a esses fatos o que o senhor sabe relatar sobre isso?
Testemunha: Doutor, o que eu posso falar para o senhor é o seguinte, minha esposa trabalhava com ele,
Promotor: Qual cargo ela exercia
Testemunha: ela era secretária da Câmara
Promotor: e na época ele era Presidente da Câmara
Testemunha: Na época ele era Presidente da Câmara e, eu e o Orlando nós praticamente assim, ele era cowboy de rodeio, eu sou locutor de rodeio, ‘nois’ andava junto e ele arrumou emprego para minha esposa na época
Promotor: Sim
Testemunha: mas eu a única que eu trabalhei com ele, eu falei na época que me chamaram foi que ele me contratou na época para trabalhar com os políticos
Promotor: Para trabalhar?
Testemunha: na política
Promotor: sim mas qual que seria a participação do senhor na política
Testemunha: é com os carros de som na rua
Promotor O senhor tinha carro de som, ou era colocar o som no seu carro e sair
Testemunha: Não, eu tinha o carro de som ele me contratou e saí ele me contratou para trabalhar na rua
E como que era essa contratação
(...) o
Porque o telefone, levaram o meu telefone na época
Promotor: o senhor sabe o numero desse telefone
Eu não sei mais o numero desse telefone, bem na época, meu telefone eu não sei mais o numero desse telefone, bem na data, na época foi bem no dia que meu irmão faleceu em Pedra Preta e ai minha família não teve como entrar em contato comigo, não teve como ligar pra mim para eu ir no enterro do meu irmão.
(...)
Promotor: Esse telefone que levaram do senhor
Testemunha: Levaram esse telefone, na época que tinha uma promoção colocava R$ 50,00 de crédito ganhava mil, de credito ai eu trabalhava com ele ele colocava crédito, ai ele usou meu telefone, uma vez duas vezes.
Promotor: E ele mesmo colocava os créditos,
Testemunha, uma vez ele colocou
Promotor: E o senhor sabe me dizer se esse telefone ficava a disposição da Câmara
Testemunha: não senhor, meu não, meu era meu (...)

Assim, as provas carreadas aos autos, aliado aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, demonstram a ocorrência excessiva da aquisição de cartão telefônico para aparelho celular, os quais eram inseridos inclusive em aparelhos não pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores. Importa ressaltar que referidas aquisições excessivas causaram dano ao erário.

Contudo no que tange a ilegalidade da aquisição de combustível e óleo lubrificante, nesse ponto nada restou demonstrado, vez que conforme depoimento das testemunhas, os veículos da Câmara Municipal os quais possuíam adesivo oficial, eram abastecidos no Auto Posto Bugrense por requisição assinada pelo chefe de transportes, não restando demonstrado que o requerido abasteceu seu carro pessoal com dinheiro do erário público. [...]. (fls. 3.429verso/3.432, volume XVIII).

De fato, como encontrar justificativa para a aquisição pela Câmara de Vereadores de Barra do Bugres, presidida pelo apelante, de quatro mil e quatro litros de álcool comum para um único veículo (Santana) em um único mês? (fls. 2.093/2.097, volume XI).
No entanto, para afastar tautologia, o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a sentença, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).
Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.” (STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005; STJ, Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1o de dezembro de 2003).
Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
[...]
III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.330.111/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 14/2/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.157.783/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 10/12/2018 AgInt no REsp n. 1.739.534/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe 1o/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1440047/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de junho de 2019).

Acrescento que, em verdadeira “ode” à cidadania, em altos brados, a ecoar em toda a nação brasileira, proclamou o Tribunal Mais Alto:

[...] Sabemos todos que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados ético-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 24458/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 21 de fevereiro de 2003).

Nessas poucas palavras, está o resumo de tudo que é preciso para a elevação da nação aos píncaros da glória: administradores íntegros, legisladores probos e juízes incorruptíveis.
A Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 preceitua, no artigo 4o, que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”.
A probidade administrativa, exigência do texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil, constitui o alicerce que sustenta todas as atividades do Estado; logo, bem jurídico metaindividual:

Não há dúvida de que a Constituição de 1988 é documento normativo do Estado e da sociedade, definindo por meio das regras e dos princípios acima mencionados, as relações políticas e sociais a serem desenvolvidas no seio da sociedade brasileira, no trato da res publica.
[...]
Numa interpretação histórica das Constituições brasileiras, não há dúvida em se afirmar que a Constituição de 1988 é diferente das anteriores, especialmente por ser muito mais incisiva relativamente ao tratamento a ser dispensado à Coisa Pública, ao Patrimônio Público e à probidade na Administração, enfim, à moralidade administrativa, em sentido amplo, direito público subjetivo, de natureza coletiva, pertencente ao povo.
[...]
Não se deve, portanto, ter dúvida quanto à força vinculativa da ideologia constitucional da probidade na Administração Pública, uma das metas da República Federativa do Brasil, e que nada mais é senão a vontade popular convertida em norma principiológica da mais elevada hierarquia, e que se opõe vigorosamente à chamada cultura de improbidade administrativa, historicamente presente nos círculos do poder dominante no Brasil.
[...]
O enfrentamento da corrupção, segundo se pode inferir, constitui-se em ideologia constitucional e em necessidade imprescindível do Estado e da sociedade brasileira, para que se possa construir, gradativamente, uma sociedade livre, justa e solidária – proba, em última análise -, para garantir-se o desenvolvimento nacional, erradicar-se a pobreza e a marginalização, reduzir-se as desigualdades sociais e regionais e para se promover o bem de todos (art. 3o, CF). Não há dúvida de que esses objetivos constitucionais são incompatíveis com os deletérios efeitos causados pela corrupção, devidamente denunciados nos preâmbulos da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
A ideologia constitucional de probidade na Administração Pública deve ser compromisso finalístico e pragmático do Estado, em todas as suas dimensões, e da sociedade contra a cultura de improbidade, em respeito à força normativa da Constituição, à sua ‘força ativa’, no dizer de Konrad HESSE, que sinteticamente recomenda para a sua manutenção e efetivação, o desenvolvimento de uma ótima prática constitucional [...].
[...]
Sem compromisso com a vontade da Constituição, presta o jurista com sua retórica um desserviço à comunidade, mantendo incólume e segura – porque não revelada – a ideologia dominante em parcela significativa dos círculos de poder, representada pela histórica, constante, volumosa e lesiva corrupção administrativa, contribuindo, assim, inconscientemente, por meio da dogmática jurídica descompromissada, para a socialização, homogeneização e perpetuação da setorial cultura de improbidade, cujos ilegítimos valores contrastam com a linguagem e a ideologia universalmente acolhidas e tornadas norma pela Constituição de 1988.
[...]
Dentre essas promessas de modernidade da Constituição de 1988, encontra-se o programa de implementação da cultura de probidade na Administração Pública, numa superação da velha cultura da corrupção administrativa, historicamente presente na realidade brasileira. Não há dúvida de que a linguagem e a ideologia da Constituição merecem e devem ser consideradas pelo intérprete das normas constitucionais que tratam da probidade no Estado brasileiro e das leis infraconstitucionais que regulam a matéria, em especial a Lei 8.429/92, denominada Lei de Improbidade Administrativa (LIA), de forma a se compreender esse conjunto normativo em seus reais contextos lingüístico, sistêmico e funcional, do que certamente emergirá a preservação da força normativa da Constituição.
[...]
A interpretação da Constituição deve consolidar e preservar a força de suas normas, cuja máxima concretização deve ser almejada pelo intérprete e pelos operadores do sistema normativo. O conjunto formado pelos princípios e regras constitucionais e pelas leis que tratam da probidade na Administração Pública, merecem alcançar a máxima efetividade na implementação do direito subjetivo coletivo à probidade na esfera pública.
[...]
Independentemente dos posicionamentos doutrinários quanto à existência da quarta dimensão dos direitos fundamentais, certo é que o direito público subjetivo à probidade na Administração Pública deve ser considerado um direito fundamental, haja vista o seu caráter coletivo e universal, e a sua titularidade indefinida e indeterminável, ‘nota distintiva destes direitos’. [...]. (FARIAS, Cristiano Chaves, et al (Org.). Estudos sobre Improbidade Administrativa. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, pp. 34/41 e 45). [sem negrito no original]

Em razão do princípio republicano, todo e qualquer agente público está posto em situação de subserviência, de submissão, de reverência aos interesses públicos enunciados na própria Constituição ou perfilhados pela obra legislativa complementar, através do regime de representação que estrutura o exercício do poder político. República impõe o domínio da legalidade, isonomia e intangibilidade dos direitos fundamentais. Como titular do poder exercido, assiste ao povo o direito de exigir a prestação de contas aos agentes que atuam em nome da República, pelos seus atos ou omissões, o que inclui comportamentos violadores da ordem constitucional.
Deriva do princípio republicano a imposição de responsabilidade dos agentes públicos. Em rigor técnico, todos os sistemas de controle e responsabilização que incidem sobre a atuação do Estado e de seus agentes asseguram, reiteram, reforçam e densificam o princípio republicano, demonstrando sua alocação nos alicerces do sistema constitucional. Aqui incluído o sistema da improbidade administrativa.
[...]
Se a Constituição deliberou pela repressão aos atos de improbidade administrativa, não se pode menosprezar o conteúdo valorativo da regra como imperativo estruturante da República. Contraria o princípio republicano pretender descobrir insuficiências ou lacunas ou contradições na regra, as quais levem à redução de responsabilidade de agentes públicos. Toda construção deve partir para afirmar esta consequência, e não elidi-la ou reduzi-la. O seu significado deve encontrar ponto firme na exigência constitucional, de natureza isonômica, de que todos os agentes públicos estão sujeitos ao controle de suas condutas comissivas e omissivas, nas formas admitidas pelo Texto Constitucional. Não há lugar para privilégios, em uma República, porque exatamente esta forma política nasceu como antídoto de qualquer imunidade ou irresponsabilidade pretendida pelos exercentes do poder.
A República ajuda a compreender e sustentar que, estabelecendo um comando sancionatório específico no combate de violações do direito, especialmente catalogadas como ‘improbidade administrativa’, trata a norma constitucional de mais um mecanismo constitucional de efetivação da responsabilidade dos agentes que incorrem em condutas viciadas. Como o art. 37, § 4o é um comando estruturante de um sistema, o princípio republicano impõe ao jurista interpretá-lo e apreendê-lo buscando a máxima efetividade do preceito. Auxilia, portanto, na intelecção do que o dispositivo contém ao cumprir sua função de norma de estrutura.
A República auxilia na compreensão da regra como norma de conduta quando se observa que deste princípio basilar do direito público é que se afirma a existência categorial do interesse público, que não se define ao redor do interesse pessoal do administrador ou de terceiros, ou do interesse patrimonial do aparelho estatal. O interesse público é a mola propulsora de qualquer função pública. É o interesse de cada indivíduo como membro da República, nesta exata qualidade jurídica, e, como tal, atribuído à cura e realização do Estado, que o concretiza mediante observância do sistema de divisão de funções estatais, na persecução do bem comum. A condenação de atos de improbidade administrativa nada mais é instrumento, dentre outros mecanismos institucionais, de proteção constitucional aos interesses públicos [...]. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pp. 160/162). [sem negrito no original]

Essas premissas elementares e imprescindíveis à subsistência e efetividade da República, como forma de governo, adotada na redação primária da Constituição, e reafirmada pelos brasileiros, no plebiscito de 7 de setembro de 1993; impõem ao julgador, na interpretação da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, conferir a máxima efetividade aos postulados constitucionais para que a probidade nas atividades estatais não mais seja unicamente uma promessa retórica, descumprida todos os dias, do nascer ao pôr do sol, mas sim prática comum de agentes políticos e públicos, a difundirem a mensagem: ser honesto é a única maneira de viver; o único modo de vida.
Ainda, na sentença estão registrados os elementos probatórios reveladores da conduta dolosa do apelante, visto que, consoante tem decidido dia e noite, noite e dia o Superior Tribunal de Justiça, o dolo genérico se consubstancia na vontade de não cumprir o que determina a Lei, ou seja, por “se conduzir deliberadamente contra as normas”. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 33898/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013) [sem negrito no original] ou, “conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (STJ, Primeira Turma, REsp 951389/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011). [sem negrito no original]. Porque “a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1230039/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original].

[...] Em que pese o entendimento exarado pelo Tribunal a quo, ainda que supostamente não exista má-fé ou desonestidade, a conduta praticada pelos réus afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, os deveres honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92. Está caracterizado, portanto, o dolo genérico para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes: REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018 e REsp 1714972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, Dje 25/05/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 873914/RN, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Aliás, nada há de mais exato do que a decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:
[...] Em muitos casos tenho firmado posicionamento de que o dolo é elemento de índole subjetiva, de cunho natural, que numa concepção moderna não contém em sua estrutura a consciência da ilicitude, seja real, seja potencial. O dolo caracteriza-se apenas como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo em questão, sem qualquer consideração sobre sua ilicitude. Ou seja, é natural, e não normativo.
Assim, de fato, a caracterização do ato de improbidade administrativa, na sua parte subjetiva, não demanda que o agente tenha consciência de agir contra a lei, mas apenas a consciência e a vontade de realizar tal ato.
De uma primeira leitura do acórdão recorrido, inferi que a Corte Estadual teria colocado em dúvida a existência do dolo, e não dos requisitos necessários à sua configuração. Sim, entendeu-se que não existia dolo, mas por atribuir como necessária à sua configuração a consciência da ilicitude, o que faz toda diferença.
Agora, de uma passagem específica do acórdão, colho que em verdade entendeu-se que o dolo contemplaria a consciência da ilicitude, ou mesmo uma ‘má-fé’, o que contrasta com o reiterado posicionamento que tenho adotado sobre o tema. [...]. (STJ, decisão monocrática, AgRg no agravo em recurso especial no 33805/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2012). [sem negrito no original]

É pertinente, ainda, a arguta observação do Superior Tribunal de Justiça: “o magistrado precisa ter a sensibilidade de saber que, salvo nos casos de puerilidade extrema, não haverá demonstração cabal das circunstâncias objetivas e subjetivas ensejadoras que cercam o ato de improbidade, e sim um conjunto de indícios que possibilitará um convencimento neste sentido” (STJ, Segunda Turma, REsp 1245954/SP, relator Ministro Castro Meira, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2012).
Em conclusão e salvo o sempre devido respeito, entendo que a sentença longe está de ensejar modificação, ante a sua solidez.
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, com a vênia devida.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2oVOGAL)
Peço vênia à douta relatora e acompanho o voto do 1o. Vogal, para negar provimento ao recurso.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019:
APÓS VOTO DO RELATOR E DO 2o VOGAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E O 1o VOGAL PROVER O RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)..

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3o VOGAL-CONV.)
Egrégia Câmara:
Peço vênia a Relatora e acompanho o voto do 1o. Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL - CONV.)
Egrégia Câmara:
Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ORLANDO CARDOSO CHAVES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, lançada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade registrado sob o no. 3387-70.2010.811.0008 (Código 47221), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e incisos I, II e III, e no artigo 11, caput, ambos da Lei no. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções do art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal, individualizando-as da seguinte forma: (a) ressarcimento integral do dano equivalente à R$8.660,00 [oito mil, seiscentos e sessenta reais]; (b) suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ambos pelo período de 05 [cinco] anos; e (c) pagamento de multa civil no valor de 02 [duas] vezes o valor do dano causado aos cofres públicos, como forma de censurá-lo pela prática de conduta contrária aos princípios e deveres da Administração, causadora de danos ao erário público. Por fim, ainda o condenou ao pagamento das custas processuais [fls. 3426/3433 – vol. XVIII].
Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, haja vista que fundamentada em premissa inexistente no mundo jurídico, no caso, em atos praticados pela Comissão Processante constituída para apurar denúncia de infrações político-administrativas, que, inclusive, resultou na cassação de seu mandato, mas que foram anulados judicialmente.
No mérito, defende que não há que se falar em responsabilização à título de improbidade, seja porque não comprovado o dolo do agente, seja porque não demonstrado nos autos o alegado gasto excessivo com cartões telefônicos, tampouco ofensa aos princípios e deveres administrativos.
Afirma que durante sua gestão à frente da Câmara Municipal, foi substituído o telefone celular a linha pela modalidade pré-pago, com utilização de cartões de recarga, aquisições essas que obedeceram criteriosamente os trâmites legais, com o respectivo empenho e liquidação mediante apresentação de documento fiscal idôneo, com economia aos cofres públicos, tanto que a fiscalização externa exercida pelo Tribunal de Contas deste Estado não identificou nenhuma irregularidade perpetrada nas contas públicas, aprovando-as em sua integralidade.
Por fim, rebate a impossibilidade de condenação unicamente por ilações sustentadas por inimigo capital em fase inquisitorial não submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial.
A par desses argumentos, requer o provimento do apelo, para o fim de ver a sentença impugnada totalmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais [fls. 3434/3476 – vol. XVIII]
Contrarrazões ofertadas pelo Parquet às fls. 3479/3484 – vol. XVIII, em que refuta os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da apelação [fls. 3495/3496].

A eminente Relatora, deu provimento ao recurso interposto pelo Apelante ORLANDO CARDOSO CHAVES, para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública por ato de improbidade.
Pediu vista dos autos o eminente o 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, inaugurando a divergência, pois votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença, sendo acompanhado pelo 2o vogal, Des, José Zuquim Nogueira.
Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.
É o necessário.
Pois bem.
O Ministério Público afirma na sua inicial que, por meio do procedimento preparatório SIMP – 001335-033/2010, que acompanha a petição inicial, restou comprovado que o Sr. Orlando Cardoso Chaves, na época em que exercia a Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Barra do Bugres/MT, no exercício do ano de 2006, teria utilizado indevidamente de cartões de créditos de aparelho celular pré-pago, no importe de R$ 8.660,00 (oito mil seiscentos e sessenta reais) os quais importaram-lhe enriquecimento ilícito, importando em prejuízos ao erário além de agir contra os princípios da administração pública.
Pontuou também na inicial que o requerido, durante o período que esteve na condição de Presidente da Câmara Municipal desta Comarca de Barra do Bugres/MT, conquanto tivesse apenas um veículo, adquiriu no período de um mês a quantia de 660 (seiscentos e sessenta) litros de gasolina, gerando um prejuízo e R$1.834,80 (hum mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).
Asseverou que constam também despesas concernentes à aquisição e troca de óleo lubrificantes, atingindo a quantia de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais) nos meses de outubro e novembro/2006.
Aduz que os aludidos produtos, conquanto adimplidos com dinheiro público, não foram revertidos em favor da administração pública, mas, sim, utilizados para fins particulares do então Presidente da Câmara, Sr. Orlando Cardoso Chaves.
Na esteira da fundamentação sentencial, a prova trazida aos autos demonstra que o Apelante Orlando Cardoso Chaves, na época em que exercia a Presidência da Câmara de Vereadores no exercício do ano de 2006, teria utilizado indevidamente de cartões de crédito de aparelho celular pré-pago, bem como adquiriu excessivamente combustível e óleo lubrificante, importando em prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito.
Outrossim, no que tange a ilegalidade da aquisição de combustível e óleo lubrificante, o Juiz sentenciante afirmou que nesse ponto nada restou demonstrado, vez que conforme depoimento das testemunhas, os veículos da Câmara Municipal os quais possuíam adesivo oficial, eram abastecidos no Auto Posto Bugrense por requisição assinada pelo chefe de transportes, não restando demonstrado que o requerido abasteceu seu carro pessoal com dinheiro do erário público. (...). (fls. 3.429 verso/3.432, volume XVIII).
O culto Des. Luiz Carlos da Costa, em seu brilhante voto afirmou que de fato, como encontrar justificativa para a aquisição pela Câmara de Vereadores de Barra do Bugres, presidida pelo apelante, de quatro mil e quatro litros de álcool comum para um único veículo (Santana) em um único mês? (fls. 2.093/2.097, volume XI).
Embora seja louvável a dúvida aqui levantada pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, entendo que, infelizmente o Parquet não conseguiu comprovar que efetivamente o Apelante abasteceu seu veículo pessoal com dinheiro do erário público.
A caracterização de ato de improbidade administrativa, como é sabido, depende da demonstração acerca da presença do elemento subjetivo na conduta do administrador.
Cumpria ao Ministério Público, à evidência, a prova dos fatos constitutivos da ação ímproba atribuída ao Apelante, como decorre do disposto no art. 333, I, do CPC.
Assim, a partir da não demonstração, pelo Ministério Público, pelo menos da culpa grave, não há se falar em acolhimento da pretensão, embora não se olvide o prejuízo ao erário público referido na inicial.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. DANO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA) E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70067340182, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 26-04-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA FINS PARTICULARES. PROVA INCONSISTENTE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 2. Indícios tíbios e controversos acerca da suposta ação ímproba do apelado que não dão seguro suporte à imputação formulada pelo parquet. 3. Ação civil pública julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70066557711, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-02-2016).

Tenho, portanto, que na análise do conjunto probatório produzido, a sentença merece ser mantida, pois pautada pela prova produzida nos autos, concluindo pela demonstração de ato de improbidade administrativa praticado pelo Apelante somente em relação à utilização indevidamente de cartões de crédito de aparelho celular pré-pago.
Estando definida a condenação do requerido pela prática de ato ímprobo, na modalidade prevista nos artigos 10 e 11, da Lei 8.429/92, ante as robustas provas produzidas nos autos, conclui-se, sem esforço, ser a responsabilização do Apelante medida inafastável, posto que a ilegalidade administrativa apontada demonstra, de forma cabal, a caracterização de lesão ao interesse público.
Comprovada a prática de atos que não se revestem de interesse público e que causaram lesão ao patrimônio do Município de Barra do Bugres, deve o Apelante ser responsabilizado a ressarcir o dano, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.
Desta forma, resta apenas, definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, são adequadas ao ato de improbidade administrativa praticado pela Apelante no caso em apreço.
E, neste aspecto, impõe-se ao magistrado, na aplicação das sanções previstas para a prática de atos de improbidade administrativa, observar a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, conforme o parágrafo único, do art. 12 da Lei no 8.429/92, bem como os parâmetros informados pelos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se tem entendido, a aplicação das sanções da LIA deve ser fundamentada, levando-se em conta fatores como: a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento anteriormente à propositura da Ação Civil Pública dos danos causados, a posição hierárquica do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.) (REsp 1420979/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014).
No caso dos autos, verifico que tais parâmetros foram devidamente observados quando da dosimetria das sanções pelo magistrado a quo, in verbis:
(...)
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu Orlando Cardoso Chaves a:
a) RESSARCIR integralmente o dano comprovado nos autos, no valor original de R$ 8.660,00 (oito mil seiscentos e sessenta reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do ajuizamento da ação (20.10.2010) e os juros legais de um por cento (1%) ao mês incidirão a partir da citação do requerido ocorrida 18.02.2011 (p. 3.288) até o efetivo pagamento.
b) CONDENAR o requerido Orlando Cardoso Chaves à SUSPENSÃO dos direitos políticos pelo período de cinco (05) anos, bem como, a PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.
c) CONDENAR o requerido Orlando Cardoso Chaves ao pagamento de multa civil no valor de duas (02) vezes o valor total do dano causado aos cofres públicos, o que totaliza o valor de R$ 17.320,00 (dezessete mil trezentos e vinte reais), valor esse que será corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir desta decisão, a ser revertida para o Município de Barra do Bugres.

Portanto, não há falar em desproporção da pena aplicada em face do ato ilícito praticado, já que a penalidade de ressarcimento integral do dano causado ao erário, atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, devidos desde a prática do ato de improbidade (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o, do CTN), bem como o pagamento de multa civil no valor de duas (02) vezes o valor total do dano causado aos cofres públicos, a ser destinado ao erário Municipal.
A proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 5 (cinco) anos vem disciplinada pela lei.
Dessa forma, peço vênia à eminente relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, para divergir do seu voto, para acompanhar o voto do digno 1o vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, negando provimento ao Apelo.
É o voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal convocado), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a Vogal convocada) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA -
REDATOR DESIGNADO